Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019316-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: DEOMAR TOLEDO LAMAISON
Processo Origem: Ação de Indenização n. 0001704-70.2011.8.11.0005 - Cód.82879 - 1a VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE DIAMANTINO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – APLICAÇÃO DE HERBICIDA POR AVIÃO – PREJUÍZOS NA ÁREA VIZINHA – DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, CPC – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
A decisão que determina a realização de perícia não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015, CPC.
Agravo de Instrumento interposto por Vanguarda do Brasil S.A, de decisão que na Ação de Indenização por dano Material ajuizada por Deomar Toledo Lamaison, manteve a determinação de realização de perícia técnica.
Explica que a demanda versa sobre pleito indenizatório formulado pelo agravado, em decorrência de supostos prejuízos em sua propriedade, ocasionados pela pulverização de herbicidas realizada pela agravante em propriedades agrícolas nos anos de 2009 e 2010.
Aduz que se manifestou contrária a realização da prova pericial ante o decurso do tempo, já que passados mais de 10 anos do fato ensejador do suposto dano, bem assim diante da ausência de amostras de terras e de animais. Realça, assim, que a perícia será inconclusiva.
Assevera, de outro turno, que os honorários estimado pelo perito, no importe de R$ 68.650,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), se mostra excessivo, muito superior ao preço praticado, como demonstra a proposta de honorários em outro feito.
Requer a concessão do efeito suspensivo, com o sobrestamento do início dos trabalhos técnicos. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e cancelar a realização da perícia técnica. Alternativamente, pugna pela redução dos honorários periciais.
Liminar indeferida (id 70419993).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de se manifestar por ausência de interesse de intervenção daquela instituição.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante, requerido em Ação de Indenização por Dano Moral, a reforma da decisão que determinou a realização de perícia técnica para o fim de constatar supostos danos sofridos pelo autor, ora agravado, decorrente da aplicação de herbicida por meio aéreo na fazenda vizinha.
A decisão agravada não é recorrível por meio de agravo de instrumento, porque não está inserida nas hipóteses de cabimento do recurso na fase de conhecimento.
O Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão interlocutória que determina a realização de perícia.
Sobre o tema, afirma JOSE MIGUEL MEDINA: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1015, XIII, do CPC/2015). (..) As decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento que não sejam imediatamente recorríveis (por agravo de instrumento, cf. art. 1.015 do CPC/2015), poderão ser impugnadas, posteriormente, por ocasião da apresentação das razões ou contrarrazões de apelação (cf. §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC/2015).” (in Direito Processual Civil Moderno - De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da Mediação), Ed. RT, 2015, pág. 1230/1231).
Nesse sentido:
Direito de vizinhança - A decisão interlocutória que determina realização de nova perícia a ser custeada pelo autor não é agravável, porque a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2177051-32.2021.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO NCPC - ROL TAXATIVO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA. Nas hipóteses em que o objeto recursal não constar no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, este não poderá ser considerado como agravável, se fazendo imperioso o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por inadmissibilidade. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0625.14.005839-1/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 16/10/2018)
Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação, devendo, ademais, ser observado que cabe ao juiz decidir acerca da utilidade e da necessidade da sua realização, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, e, neste caso, ele entendeu pela necessidade da realização da prova pericial.
Posto isso, não se conhece do recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator